Tribunal: TJES
Processo: 5018142-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018142-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDILIO DA CUNHA SANTOS

AGRAVADO: CASSIO ANTONIO REIS DE MORAES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. ART. 1.007, §4º, CPC. PRAZO PEREMPTÓRIO. NÃO CABIMENTO DO TEMA 676/STJ. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão do recolhimento intempestivo do preparo em dobro (art. 1.007, §4º, CPC).

2. A decisão monocrática concluiu que o prazo para complementação do preparo é peremptório e seu descumprimento acarreta preclusão temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recolhimento intempestivo do preparo em dobro (três dias após o prazo fatal) pode ser convalidado à luz dos princípios da primazia do mérito e instrumentalidade das formas; (ii) o Tema 676/STJ (art. 290, CPC) é aplicável ao preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.007, §4º, do CPC estabelece prazo peremptório para complementação do preparo em dobro, cujo descumprimento acarreta deserção por preclusão temporal, não havendo possibilidade de convalidação posterior.

5. O Tema 676/STJ, que trata do cancelamento da distribuição por intempestividade no recolhimento de custas iniciais (art. 290, CPC), não se aplica ao preparo recursal, por se tratar de regimes jurídicos distintos e específicos. Jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo previsto no art. 1.007, §4º, do CPC para complementação do preparo em dobro é peremptório, e seu descumprimento acarreta deserção por preclusão temporal. 2. O Tema 676/STJ não se aplica ao preparo recursal, por tratar de hipótese diversa (custas iniciais do art. 290, CPC)."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.141.637/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO Nº 5018142-94.2025.8.08.0000

AGVTE:
VALDILIO DA CUNHA SANTOS

AGVDO:
CASSIO ANTONIO REIS DE MORAES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
VALDILIO DA CUNHA SANTOS
em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o recolhimento do preparo em dobro ocorreu apenas três dias após o prazo fatal, mas o valor foi integralmente pago, sem prejuízo à parte contrária;
(ii)
o Tema 676/STJ, que trata de custas iniciais (art. 290, CPC), seria aplicável ao preparo recursal, de modo que a intempestividade não justificaria a deserção;
(iii)
os princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação impõem a convalidação do vício;
(iv)
a intimação do art. 1.007, §4º, CPC já é o meio de regularização, não se exigindo nova oportunidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o processamento do agravo de instrumento com análise do mérito.

Pois bem.

A decisão monocrática ora agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, não havendo reparos a fazer.

O art. 1.007, caput, do CPC impõe ao recorrente o dever de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Na hipótese de interposição sem a devida comprovação, o §4º do mesmo dispositivo estabelece que o recorrente será intimado para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Cuida-se, portanto, de prazo peremptório, cujo descumprimento acarreta a preclusão temporal, tornando insanável a irregularidade.

No caso concreto, o agravante foi intimado para complementar o preparo em dobro (DJen 13/03/2026, publicado em 16/03/2026), com prazo fatal em 23/03/2026. O recolhimento, todavia, ocorreu apenas em 26/03/2026, isto é, três dias após o termo final. A intempestividade é inequívoca e insuscetível de convalidação.

O argumento de que o Tema 676/STJ (cancelamento da distribuição por intempestividade no recolhimento de custas iniciais – art. 290, CPC) seria aplicável ao preparo recursal é juridicamente insustentável. O Tema 676 trata de hipótese distinta: a falta de recolhimento das custas iniciais no prazo de trinta dias após a distribuição. Já o preparo recursal é regido pelo art. 1.007, que possui regime próprio e específico.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao distinguir as duas hipóteses, fixando de forma assente que o prazo para recolhimento do preparo recursal é peremptório (p.ex., confira-se: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.141.637/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025).

Destarte, não há falar em violação aos princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas ou da cooperação. Tais princípios orientam a interpretação das normas processuais, mas não autorizam o intérprete a desconsiderar prazos peremptórios fixados em lei, sob pena de insegurança jurídica e tratamento desigual entre os litigantes. O §4º do art. 1.007 já representa o mecanismo de cooperação e regularização previsto pelo legislador, concedendo ao recorrente uma segunda chance para sanar a irregularidade. A inobservância do prazo ali estabelecido não pode ser superada por via hermenêutica.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção é irretocável e merece ser mantida.

Do exposto, conheço do agravo interno mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.